Tribunal: TJDFT
Processo: 0706177-97.2024.8.07.0010
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI No 14.181/2021. REPACUTAÇÃO DE DÍVIDAS. MÍNIMO EXISTENCIAL. DECRETO No 11.150/2022. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO NÃO CONFIGURADO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. TEMA 1.085 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento ajuizada com fundamento nos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, extinguiu o processo sem resolução de mérito em relação à Caixa Econômica Federal, por se tratar de contrato de financiamento habitacional excluído do regime da Lei no 14.181/2021, e julgou improcedentes os pedidos formulados em face das demais instituições financeiras e concessionária de serviço público, ao fundamento de ausência de comprovação do comprometimento do mínimo existencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso viola o princípio da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se é admissível a juntada de prova documental produzida após a sentença; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos legais para caracterização do superendividamento e instauração do procedimento de repactuação de dívidas previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há violação ao princípio da dialeticidade recursal quando as razões de apelação enfrentam os fundamentos da sentença, ainda que reproduzam argumentos anteriormente deduzidos na fase postulatória, conforme entendimento consolidado do STJ.
4. A juntada de documento novo em grau recursal é inadmissível quando produzido após a sentença e sem demonstração de fato superveniente ou de impossibilidade de apresentação oportuna, configurando inovação recursal vedada pelo art. 435 do CPC.
5. A caracterização do superendividamento exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 54-A, §1o, do CDC: consumidor pessoa natural, boa-fé e impossibilidade manifesta de pagamento das dívidas sem comprometimento do mínimo existencial.
6. O Decreto no 11.150/2022, com redação do Decreto no 11.567/2023, fixa o mínimo existencial em R$ 600,00 mensais, norma dotada de presunção de constitucionalidade enquanto não houver decisão em sentido contrário do STF nas ADPFs que questionam sua validade.
7. Para a aferição do comprometimento do mínimo existencial, excluem-se do cálculo as parcelas de empréstimos consignados, nos termos do art. 4o do Decreto no 11.150/2022.
8. Demonstrado nos autos que, após os descontos obrigatórios e a exclusão dos empréstimos consignados, o consumidor mantém renda mensal disponível substancialmente superior ao mínimo existencial, não se configura a situação de superendividamento exigida pela Lei no 14.181/2021.
9. O procedimento especial de repactuação de dívidas não se destina a solucionar mero descontrole financeiro decorrente da assunção voluntária e reiterada de obrigações, devendo ser preservado o princípio do pacta sunt servanda e a intervenção mínima do Poder Judiciário nas relações contratuais.
10. É lícito o desconto de parcelas de empréstimos bancários em conta corrente utilizada para recebimento de salário quando previamente autorizado pelo consumidor, não se aplicando a limitação de margem consignável prevista para empréstimos em folha de pagamento, conforme tese firmada no Tema 1.085 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A repetição de argumentos da petição inicial nas razões de apelação não viola o princípio da dialeticidade quando há impugnação específica aos fundamentos da sentença.”; “2. É inadmissível a juntada de documento produzido após a sentença em grau recursal sem demonstração de fato superveniente ou de impossibilidade de apresentação anterior, nos termos do art. 435 do CPC.”; “3. Não se configura superendividamento quando a renda disponível do consumidor, excluídas as parcelas de empréstimos consignados, permanece superior ao mínimo existencial fixado pelo Decreto no 11.150/2022.”; “4. A limitação de descontos aplicável aos empréstimos consignados não se estende aos débitos automáticos em conta corrente previamente autorizados, conforme o Tema 1.085 do STJ.”.
___
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, V, 54-A, §§1o e 3o, 104-A e 104-B; CPC, arts. 373, I, 435, 1.010, II e III, 85, §§2o e 11, e 98, §3o; CC, art. 421, parágrafo único; Decreto no 11.150/2022, arts. 3o e 4o; Decreto no 11.567/2023; Lei no 10.820/2003, art. 1o, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.347.700/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 09/12/2025, DJEN 18/12/2025; STJ, REsp 1.863.973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2a Seção, Tema 1.085, j. 09/03/2022; TJDFT, Acórdão 2091206, 0717451-85.2024.8.07.0001, 5a Turma Cível, j. 26/02/2026; TJDFT, Acórdão 1929980, 0745175-98.2023.8.07.0001, 7a Turma Cível, j. 02/10/2024; TJDFT, Acórdão 2038467, 0703111-75.2025.8.07.0010, 7a Turma Cível, j. 27/08/2025; TJDFT, Acórdão 1970120, 0747757-71.2023.8.07.0001, 3a Turma Cível, j. 13/02/2025; TJDFT, Acórdão 2071135, 0718841-56.2025.8.07.0001, 6a Turma Cível, j. 19/11/2025.